Tribunal: CARF
Processo: 13127.720149/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13127.720149/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.824 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
PAULO SERGIO BERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
DISCRIMINAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS E FALTA DE PREVISÃO LEGAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Necessidade de discriminação individualizada dos
beneficiários do plano de saúde no comprovante emitido pelo mesmo. Para fins
de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13127.720149/2012-76
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 16/21, relativo ao ano-calendário de
2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 8.722,08, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 18/19.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.

Glosa do valor de R$ 19.423,80, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Valores glosados referem-se a:
Sul América Saúde, não comprovados através de documentação hábil e idônea;
Bradesco Saúde, referente a beneficiária de Pensão Alimentícia Judicial e não foi
comprovado amparo legal para a sua dedução (não consta da sentença determinação do
ônus dessas despesas).
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 04/06/2012 (fls. 29), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 03/07/2012 (fls. 02/09), alegando a
improcedência da autuação.
"PAULO SÉRGIO BERTO, brasileiro, médico residente e domiciliado na Alameda dos
Ruralistas, 132, Setor Oeste - Granjeiro - CEP: 75.804-140, Jataí - GO, CPF No
002.790.?78-18, vem respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art.
15 do Dec, 70.235/72, apresentar Impugnação total a Notificação de lançamento de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

imposto suplementar do imposto de renda pessoa física supracitado, pelos motivos de
fato e de direito que se seguem:
I - Os fatos
...
II - O Direito
II.l - PRELIMINAR
As glosas mantidas foram baseadas na suposta falta de comprovação com
documentação hábeis e idônea e ou por falta de previsão legal na legislação fiscal.
Ocorre Sr. Delegado que o impugnante cumpriu tudo dentro das normas e enviou
documentação idônea emitida por administradora de seguros saúde e profissionais
liberais da área de saúde, à Receita Federal, mesmo assim foi lavrado o auto de infração,
um vício formal, apenas para justificar o trabalho de malha fiscal, como se for "se colar
colou". Felizmente os tempos são outros a repartição fiscal tem meios para verificar a
idoneidade dos documentos.
Desta forma, por este grande equívoco, solicita na preliminar a nulidade do lançamento.
II.2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72)
O valor total de R$ 18.840,00 referente ao pagamento do seguro saúde à Sul América
Companhia de Seguro Saúde, discriminados mensalmente pagos de R$ 1.570,00, não há
o que discutir, já que o impugnante efetuou os pagamentos dentro das normas legais,
mesmo que o fez em espécie, não é direito o Auditor Fiscal achar que o documento não
é idôneo e glosar o valor e se a Receita Federal não acredita no comprovante
apresentado pelo impugnante, quem tem que ser penalizado não é o impugnante e sim a
empresa que o emitiu. A forma de pagamento, seja com cheque, depósito, espécie ou
outra forma qualquer, é uma opção do contribuinte, não tem legislação que o obrigue a
pagar na forma que Receita Federal queira, desta forma o valor supra citado deve ser
excluído da base de cálculo.
Valor de R$ 583,80, pagamento efetuado ao Bradesco saúde, referente a plano de saúde
da filha do impugnante, Michele Beraldo Berto, estudante universitária à época, sendo
que o pai além de seus estudos, paga também as despesas com saúde, mencionado na
decisão judicial da ação de separação o impugnante Ficou com a obrigação dos
medicamentos, e pagamento do colégio, na sentença do juiz, nada mais é que, quando
menciona medicamentos se trata da saúde de um modo geral, consultas, exames,
hospitais e medicamentos, então não há nada de errado, um pai pagar um plano de saúde
para filha e descontar no imposto de renda, há o amparo legal na legislação sim, nos
termos da IN/SRF N° 65 de 05/12/96, que diz:
Art. 8o (...)
Desta forma Srs. Conselheiros o valor supracitado deve ser excluído da base de cálculo.
...
Portanto, nos exatos termos da legislação: a comprovação de despesas medicas é feita
com documento onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu.
A Receita Federal, através de seus Fiscais, no entanto, não tem aceito tal comprovação,
mas exige, além dela, comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação do serviço.
Vejamos.
Comprovação de pagamentos.
Registre-se a impossibilidade de comprovação de efetivo pagamento feito em dinheiro.
E, seria absurda a afirmação de que não existem pagamentos em dinheiro.
Vejamos, a respeito de pagamento em espécie, o Acórdão no 102-47.094, 2a C, lo CC
(DOU l, de 30.03.06, pág. 37):
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

DESPESAS MÉDICAS - PAGAMENTO EM ESPÉCIE - É de se admitir o pagamento
em espécie sobretudo na hipótese da declaração de ajuste do ano calendário anterior
contemplar saldo em dinheiro suficiente para absorver as despesas" (grifamos).
Registre-se que, em realidade, absolutamente nada realmente comprova o efetivo
pagamento, pois mesmo cheque nominal/ordem de pagamento/transferência eletrônica
saídos da conta do pagador e entrados na conta do recebedor podem ter tido seus valores
devolvidos "por fora".
Assim, sem sentido, exigir-se comprovação de efetivo pagamento. Comprovação de
serviços.
Em verdade, também serviços não são comprováveis.
...:
Em verdade, em suas "Perguntas e Respostas" - IRPF 2007 -, na resposta à Pergunta no
338, a própria Receita, como não poderia deixar de ser, condiciona a dedução das
despesas médicas às mesmas condições da Lei, isto é, que os documentos "... indiquem
o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-
se que, na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do
cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento".
Em seu "Manual de Preenchimento" da Declaração de 1RPF relativa ao exercício de
2007, a Receita, também como não poderia deixar de ser, esclarece às fls. 55 que "As
despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome, o endereço
e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos, podendo
ser substituídos por cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do dependente,
nominativo ao beneficiário".
Portanto: não pode o Fiscal da Receita exigir mais do que a Lei e a própria Receita.
E: recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de pagamentos/
serviços.
Vejamos a jurisprudência administrativa sobre o assunto (há jurisprudência divergente).
Portanto, à vista da jurisprudência, e principalmente à vista da legislação, a
comprovação da despesa médica é feita através de documento com a indicação do
nome, endereço c CPF/CNPJ de quem a recebeu, não sendo lícito aos Fiscais da Receita
Federal exigirem qualquer outro documento.
...
III- CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e a improcedência do
Lançamento, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando o débito fiscal reclamado."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU ...
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, cf. Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2018 (e-fls. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 11/10/2018 (e-fls. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos, com
argumentos repisados da impugnação;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

- as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos, onde já constariam provas desde a impugnação de que o beneficiário é apenas o
interessado, repisando os argumentos impugnatórios também neste quesito;
- entende pela ofensa a princípios constitucionais;
- aponta no sentido da multa aplicada pela autoridade fiscal possuir caráter
confiscatório e pela incidência exclusiva da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, não se
podendo cumular com a taxa de 1%;
- clama por diligências e apresenta jurisprudência e doutrina.
Na data de 26/11/2018 (e-fls. 94) solicita a juntada de Petição (e-fls. 94), onde
vem “...requerer a juntada da negativa da SulAmérica em fornecer declaração ou outro
documento que a substitua, no sentido de que foi o ora Recorrente o único usuário do seguro de
saúde dos anos de 2007, 2008 e 2009, relativamente aos contratos tombados sob os no ́s
66332299880743, 66332297890054, 66332299880757, ...”, insistindo na conversão do
julgamento em diligência e na ofensa a princípios constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$19.423,80.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se da ocorrência do cerceamento de defesa; da ofensa a princípios
constitucionais; da multa aplicada pela autoridade fiscal possuir caráter confiscatório; da forma
de incidência da taxa SELIC; e da apresentação da negativa do seguro de saúde em prestar
informações com seu documento anexo. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, em seus excertos primordiais à decisão
da lide (grifado no original):
Voto
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão apresentar, à
Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à
apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo,
contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para
comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de
fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

(...)"
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação prévia,
ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá o
contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato deve
comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a permanecer
no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as despesas,
para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para usufruir das
correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de Infração,
pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as
deduções forem exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação
a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar
o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser opostas,
incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes. O
Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim, quando
estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado
prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais onerosos
correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a
partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e
possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A situação torna-se ainda mais
complexa quando o interessado alega ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o
caso. Nada impede que o faça, mas é razoável admitir que o fato é de difícil
comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
...
Passa-se à análise das glosas efetuadas no lançamento:
Bradesco Saúde (R$ 583,80):
A fiscalização glosou esta despesa sob o seguinte argumento:
"Bradesco Saúde, referente a beneficiária de Pensão Alimentícia Judicial e não
foi comprovado amparo legal para a sua dedução (não consta da sentença
determinação do ônus dessas despesas)."
Já o administrado argúi em sua defesa:
"Valor de R$ 583,80, pagamento efetuado ao Bradesco saúde, referente a plano
de saúde da filha do impugnante, Michele Beraldo Berto, estudante universitária
à época, sendo que o pai além de seus estudos, paga também as despesas com
saúde, mencionado na decisão judicial da ação de separação o impugnante
Ficou com a obrigação dos medicamentos, e pagamento do colégio, na sentença
do juiz, nada mais é que, quando menciona medicamentos se trata da saúde de
um modo geral, consultas, exames, hospitais e medicamentos, então não há nada
de errado, um pai pagar um plano de saúde para filha e descontar no imposto de
renda, há o amparo legal na legislação sim, nos termos da IN/SRF N° 65 de
05/12/96, que diz:
(...)"
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

De acordo com a decisão judicial dos autos de no 2.298/99, da ação de Separação de
Dora Baraldo Berto e Paulo Sérgio Berto, fls. 15 a 17 do Dossiê no 10010.013101/0512-
33, ficou estabelecido que a guarda de Michele Baraldo Berto ficaria com a genitora,
Dora Baraldo Berto, bem como:
"Iniciados os trabalhos e proposta a conciliação, às partes, pelo MM. Juiz,
restou frutífera, requerendo as partes de comum acordo, a conversão da
separação judicial litigiosa em consensual e que se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes: 1)- A guarda da filha do casal, qual seja, Michele Baraldo
Berto, ficará com a genitora; 2)- O varão poderá visitar livremente a filha; 3)-
O varão assume a obrigação os medicamentos que vierem a ser necessários a
saúde da filha e, também, pagará a título de pensão alimentícia à filha, a
importância mensal de R$ 800,00, atualizados de acordo com a variação do
salário mínimo, acrescido da metade da importância recebida a título de aluguel
do imóvel residencial situado na cidade de Guariba de propriedade do casal;
que será depositada em conta bancária em nome da genitora de Michele,
constantes dos autos, todo dia dez (10) de cada mês, a iniciar-se em dez (10) de
janeiro pf. Que as importâncias referentes as mensalidades da escola (COC) e
do curso de inglês ("pink blue") serão antecipadas para todo o último dia útil do
mês; (...)" (grifei) (observe-se que tal sentença referida é presente nos autos
administrativos 10840.720833/2009-07 e 10840.720834/2009-43, apreciados por
este relator e apresentados ao plenário na mesma Seção de Julgamento, tomando-
se aqui a prova emprestada destes)
Pelo acima exposto, verifica-se que a decisão judicial estipulou que o contribuinte
arcasse com despesas de medicamentos referentes a sua filha.
Não foi disposto que as despesas com plano de saúde também seriam de sua
responsabilidade.
Logo, deve ser mantida glosa referente às despesas com plano de saúde de Michele
Baraldo Berto, no valor de R$ 583,80.
Sul América Companhia de Seguro Saúde (R$ 18.840,00):
A autoridade fiscal por diversas ocasiões intimou o contribuinte a comprovar suas
despesas com o plano de saúde SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
A própria SUL AMÉRICA foi instada a fazê-lo:
- TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 2009/143338633714793 (fls. 09 do Dossiê no
10010.013101/0512-33):
"- Comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi.
- Comprovante de despesas com instrução.
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
- Comprovantes' originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde
com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Escritura Pública, Decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com alimentando.
- Escritura Pública. Decisão Judicial ou Acordo homologado Judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de
pagamentos." (grifei)
- INTIMAÇÃO FISCAL No 2.670/2011 (fls. 49 do Dossiê no 10010.013101/ 0512-33):
...:
1. Informar os valores pagos pelo contribuinte PAULO SÉRGIO BERTO, CPF
002.790.278-18, durante os anos de 2007 a 2009, a título de despesas médicas,
discriminando as parcelas relativas ao titular e separadamente a cada um de seus
dependentes/beneficiários (mensalidades, reembolsos e co-participações).
- INTIMAÇÃO FISCAL No 93/2012 (fls. 51 do Dossiê no 10010.013101/0512-33):
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

...:
1. Em complemento à resposta apresentada à Intimação Fiscal no 2670/2011,
confirmar ou não a emissão dos documentos em anexo, emitidos em favor do
contribuinte PAULO SÉRGIO BERTO, CPF 002.790.278-18, durante os anos de
2007 a 2009, a título de despesas médicas, e, se positivo, discriminar as parcelas
relativas ao titular e separadamente a cada um de seus dependentes/beneficiários
(mensalidades, reembolsos e co-participações).
- INTIMAÇÃO FISCAL No 436/2012 (fls. 75 do Dossiê no 10010.007253/0512-05):
...:
Exercícios de 2008 a 2010, ano-calendário de 2007 a 2009:
1. Apresentar os comprovantes da efetiva transferência do numerário relativo aos
pagamentos declarados em favor da Sul América Seguro Saúde S/A.
Segundo a Lei no 9.250, de 95, art. 8o, II, "a", §2o, I e II, as deduções relativas aos
pagamentos com planos de saúde e dentistas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
A declaração emitida pela SUL AMÉRICA, fls. 13, referente ao ano-base 2008, não
mencionou que o interessado é o único usuário do plano de saúde, razão pela qual deve
ser mantida a glosa de R$ 18.840,00.
...
Não merece reparos, pois, a exigência fiscal ora exame.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa, mantendo o crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento acostada
às fls. 16/21.
...
Enriquecedor, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Comente-se que, quanto ao valor de despesas com plano de saúde de Michele
Baraldo Berto, no valor de R$583,80, há que se concordar com a DRJ que realmente, cf.
sentença judicial, foi determinado pagamento de “medicamentos”, expressão claramente diversa
de gastos com saúde de sua alimentada, portanto não há que ser considerada como possível de
dedução. E claro, consideram-se dedutível apenas as parcelas dedutíveis claramente
determinadas em sentença judicial. Dessa forma, mantida tal glosa corretamente pela DRJ e
realmente sem razão portanto o contribuinte neste quesito.
Por fim, a realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se
fosse necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao
julgador formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art.
18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista
de outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-004.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13127.720149/2012-76

juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 108
DF CARF MF
Original